Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-37.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016070-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDENILZA GOBBO - CPF: 973.857.949-04 (APELADO), LUCAS PICHETTI TRENTO - CPF: 082.583.779-06 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIO CUNICO - CPF: 055.525.009-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental (CDA nº 20192764129), com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A sentença considerou válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada em duas oportunidades, sem manifestação da exequente. A decisão afastou o dever de suspensão prévia do feito, alegado pela parte apelante, e aplicou a isenção de custas e honorários. A parte executada apresentou contrarrazões e pleiteou, ainda, a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa está devidamente caracterizada; (ii) analisar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC; (iii) examinar se a extinção do feito prescinde de requerimento do executado em execução não embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige dois requisitos cumulativos: paralisação do feito por mais de trinta dias e prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4.

A intimação eletrônica realizada em ambiente digital oficial supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 e no art. 183, §1º, do CPC, entendimento já consolidado na jurisprudência do TJMT.

5.

Restou comprovada a inércia da exequente mesmo após dupla intimação eletrônica com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, o que caracteriza abandono da causa e legitima a extinção do processo sem resolução de mérito.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 314, afasta a necessidade de requerimento do executado para extinção do feito por abandono em execuções fiscais não embargadas, desde que presentes os requisitos legais do art. 485 do CPC.

7.

A prerrogativa processual da Fazenda Pública não exclui seu dever de diligência, sob pena de comprometimento da eficiência da Justiça e da razoável duração do processo, conforme os arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII, da CF.

8.

O pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, formulado nas contrarrazões, deve ser dirigido ao juízo de origem, mediante requerimento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada em ambiente digital oficial, equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC.

2.

Verificada a inércia do exequente mesmo após dupla intimação válida, configura-se o abandono da causa e legitima-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

3.

A extinção por abandono em execução fiscal não embargada prescinde de requerimento do executado, bastando o preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de EDENILZA GOBBO, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Consta da sentença que a execução visa à cobrança de crédito de natureza não tributária decorrente de multa administrativa ambiental (CDA n. 20192764129), tendo o Juízo registrado que a exequente, após intimação para promover o prosseguimento do feito em duas oportunidades
(
Id’s 175281945 e 178757849), permaneceu inerte, razão pela qual decretou a extinção do processo, com isenção de custas e honorários. Em despacho anterior, o magistrado já havia determinado a intimação do Estado para se manifestar em cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, em atenção ao procedimento de intimação pessoal da Fazenda Pública. (Id. 308282388).

Irresignada, a Fazenda Estadual opôs embargos de declaração, ao argumento de omissão na indicação da inércia que justificasse o abandono; os aclaratórios foram rejeitados, com reafirmação dos fundamentos da sentença extintiva. Em seguida, interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de abandono, porquanto a extinção demandaria inércia reiterada e inequívoca intenção de não dar prosseguimento à execução; alegou, ainda, que a medida ofenderia o interesse público voltado à arrecadação e que a sentença teria desconsiderado os arts. 25 e 40 da LEF, que preveriam a necessidade de suspensão prévia do feito em determinadas hipóteses. (Id. 308282391 e 308282399).

Foram apresentadas contrarrazões pela executada, nas quais se pugna pela manutenção da sentença ao fundamento de que a inércia processual ficou comprovada pelo decurso in albis dos prazos fixados nas intimações referidas (Id’s 175281945 e 178757849), o que caracteriza abandono independentemente do
“ânimo”
subjetivo da exequente; aduz-se, outrossim, que a Fazenda Pública não se exime dos deveres processuais, sendo válida a intimação eletrônica para fins do art. 485, §1º, do CPC, conforme legislação de regência e jurisprudência deste Tribunal. No bojo das contrarrazões, formula-se pedido de tutela de urgência recursal para liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 9.772,34, distribuídos em diversas contas e instituição financeira, sob o argumento de impenhorabilidade (art. 833, X, do CPC) e de que parte da constrição teria sido efetivada antes da citação, o que ofenderia o devido processo legal.

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após prévia intimação do exequente para dar regular andamento ao feito, na forma do § 1º do mesmo dispositivo.

Conforme se observa dos autos, o magistrado determinou a intimação do ente fazendário para que, no prazo de cinco dias, promovesse a marcha processual, sob pena de extinção, observando-se a forma de intimação pessoal da Fazenda Pública. A intimação foi devidamente realizada por meio eletrônico, e, decorrido o prazo legal, não houve qualquer manifestação, ensejando a extinção da execução fiscal, a qual visava à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental (CDA n. 20192764129).

Irresignada, a Fazenda Estadual interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que não teria ocorrido abandono da causa, uma vez que a extinção exigiria inércia reiterada e inequívoca intenção de não impulsionar o feito. Aduz, ainda, que o decisum teria violado o interesse público arrecadatório e que, à luz dos arts. 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), a extinção somente poderia ser declarada após suspensão prévia do processo.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A extinção por abandono exige dois requisitos cumulativos: paralisação do feito por mais de trinta dias e intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. Tais requisitos foram observados na espécie, consoante se extrai da sentença, que registra a dupla intimação do Estado e a inércia subsequente (Id’s 175281945 e 178757849). Importa salientar que, no processo eletrônico, a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme o disposto no art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006 e art. 183, §1º, do CPC.

No caso concreto, os requisitos legais mostram-se atendidos. Houve paralisação superior a trinta dias e expedição de intimações com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, realizadas por via eletrônica em portal próprio, o que, à luz da legislação de regência (art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006; art. 183, § 1º, do CPC), supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública. Esta Segunda e a Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo vêm reiteradamente afirmando essa equivalência normativa e a legitimidade da extinção quando constatada a inércia mesmo após dupla oportunidade.

E, em precedente de minha relatoria, firmou-se o entendimento, assim sintetizado:

“As intimações eletrônicas direcionadas à Fazenda Pública, realizadas em ambiente digital oficial, equivalem à intimação pessoal, conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Caracterizado o abandono da causa, a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito é medida legítima e adequada.”
(TJMT, Apelação Cível n. 0000204-20.1997.8.11.0082, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/07/2025, DJE 01/07/2025)

Em igual direção, a Terceira Câmara registrou, no N.U. 0000710-10.2008.8.11.0082 (Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/09/2025, DJE 23/09/2025), que a intimação eletrônica da Fazenda Pública “atende ao requisito de intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC”, e que
“
a inércia, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do feito”
(

Ainda, em outro julgado da Terceira Câmara, N.U. 1008340-87.2024.8.11.0002 (Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 07/10/2025, DJE 07/10/2025), reafirmou-se que “
a intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizar a intimação pessoal da Fazenda Pública
(art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006)”, mantendo-se a extinção por abandono diante da reiteração da inércia após intimações válidas com advertência legal.

No tocante ao argumento de que a extinção dependeria de requerimento do executado, a orientação aplicável às execuções fiscais não embargadas, uniformizada no Tema 314/STJ, afasta a incidência da Súmula 240/STJ, bastando a configuração dos requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC, entendimento reproduzido expressamente nos três precedentes ora citados.

Portanto, diante do atendimento aos requisitos legais e da inércia reiterada da Fazenda Pública, a extinção do feito mostra-se correta e proporcional, não havendo ofensa ao interesse público ou à Lei de Execuções Fiscais.

O poder público, embora detentor de prerrogativas processuais, não está isento dos deveres de diligência e impulso oficial mínimo, sobretudo em execuções fiscais paralisadas por longo tempo, sob pena de comprometimento da eficiência administrativa e da duração razoável do processo (art. 37, caput, e art. 5º, LXXVIII, da CF).

Diante desse quadro, a sentença se harmoniza com a jurisprudência estável desta Corte: intimação eletrônica
=
intimação pessoal; dupla advertência e inércia configuram abandono; e desnecessidade de provocação pelo executado em execução não embargada. A manutenção do decisum prestigia a duração razoável do processo e a eficiência da atividade jurisdicional, sem vulnerar o interesse público, que não autoriza a eternização de feitos paralisados por desídia do exequente.

Registre-se por oportuno, que o pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, formulado nas contrarrazões sob o argumento de impenhorabilidade, fica submetida a remessa dessa postulação ao julgador de origem, onde poderá ser apreciada, mediante requerimento próprio, à luz da prova produzida e das balizes legais pertinentes.

Forte nesses fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, reconhecida a validade da intimação eletrônica como pessoal e a desnecessidade de provocação do executado em execução não embargada, conforme precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025